Tribunal: TJMT
Processo: 1009289-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1009289-88.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[FIXAÇÃO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ZANAN GOMES BENFICA - CPF: 593.536.271-68 (AGRAVANTE), V. G. D. S. B. - CPF: 052.078.891-50 (AGRAVADO), JOANA DARTHE NUNES DOS SANTOS SILVA - CPF: 971.845.601-59 (AGRAVADO), JONNY OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 061.962.871-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOANA DARTHE NUNES DOS SANTOS SILVA - CPF: 971.845.601-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MITAELI NAGILA CAMARGO - CPF: 039.491.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE ARBITROU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – PROVA DA ATUAL INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE NÃO EVIDENCIADA – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O dever de suprir as necessidades do filho incumbe a ambos os pais, de tal forma que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros da pessoa obrigada, resultando na ponderação do binômio necessidade-possibilidade (artigo 1.694 do Código Civil).

As provas apresentadas pelo Agravante não demonstram a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento dos alimentos provisórios fixados em um salário mínimo, não sendo suficiente a mera alegação de que não dispõe de meios para ofertar a pensão alimentícia, sem fazer prova do alegado, motivo pelo qual deve ser mantida a quantia arbitrada pelo Juiz da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ZANAN GOMES BENFICA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Alimentos no 1006836-75.2022.8.11.0015, promovida em seu desfavor por V. G. D. S. B., representado por sua genitora JOANA DARTHE NUNES DOS SANTOS SILVA, que arbitrou os alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo vigente, mediante depósito na conta bancária indicada nos autos, em favor do menor.

Em suas razões, alega o agravante que labora com uma pequena fundição de alumínio, instalada em fundo de quintal, de forma rústica e simples, bem como faz alguns bicos em uma garagem de veículos, propriedade de um conhecido, lavando carros e, por algumas vezes, indicando clientes ao mesmo e ganhando uma pequena comissão.

Afirma que a renda mencionada na exordial é pura ficção, pois em muitos meses, não chega a perceber valor igual a 3 salários mínimos e que, com base apenas em relatos, está correndo o risco de ter sua prisão civil decretada, posto que está sem as mínimas condições financeiras para arcar com o valor fixado.

Registrando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão liminar a fim de que seja reduzida a verba alimentar para o montante equivalente a R$ 600,00(seiscentos reais) mensais. e, ao final, seja provido o recurso, para o fim de reformar decisão agravada, mantendo a antecipação da tutela recursal.

O pedido de liminar vindicado foi deferido para fixar os alimentos provisórios em favor do agravado em 50% do salário mínimo vigente, que equivale a aproximadamente R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), até julgamento do mérito deste instrumental pela Colenda 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 129335177).

Contraminuta da parte agravada (ID 132746189).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 134627652).

É o relato do necessário.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por V. G. D. S. B., representado por sua genitora JOANA DARTHE NUNES DOS SANTOS SILVA, em desfavor de ZANAN GOMES BENFICA, na qual pleiteou pela fixação de alimentos provisórios no importe de 03 (três) salários mínimos - R$3.636,00(três mil e seiscentos e trinta seis reais).

Ao analisar o pedido de alimentos, o Magistrado de piso entendeu por arbitrá-los no equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente, mediante depósito na conta bancária indicada nos autos, em favor do menor, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento pelo genitor/requerido.

Pois bem.

Embora se reconheça a responsabilidade financeira gerada por um filho nos dias atuais, o parâmetro para a quantificação dos alimentos, desde o revogado Código Civil de 1916, tem sido a obediência do binômio necessidade e possibilidade.

Logo, os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1o, do Código Civil).

Se assim não fizer o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

Em verdade, a doutrina coloca que na fixação dos alimentos devem ser observados os mencionados critérios, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – NECESSÁRIA A REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Demonstrada a possibilidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, a princípio, prudente que a pensão alimentícia seja reduzida, neste momento processual.” (TJ-MT, AI 92695/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, §1o do CC. Havendo certeza de que o valor dos alimentos provisórios fixados destoa da capacidade contributiva do Alimentante que não tem emprego formal, pai de outros quatro filhos, é necessária a sua redução a fim de que seja adequada à realidade financeira do genitor.” (TJ/MT, RAI 1011726-44.2018.811.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/01/2019)

Na hipótese em comento, encontram-se presentes os requisitos para deferimento, em parte, da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que labora com uma pequena fundição de alumínio, onde produz calços para veículos e faz alguns bicos em uma garagem de veículos lavando carros, e por algumas vezes indicando clientes e ganhando uma pequena comissão (ID 128262194), anotando a possibilidade de arcar com o montante de R$ 600,00, sem que isso prejudique o seu sustento e de sua família.

Ou seja, o recurso traz justificativa para redução galgada no efetivo rendimento do agravante, devendo ser observado que o montante precisa respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em caso como dos autos, entendo que é dever do alimentante a demonstração de sua impossibilidade de prestar o valor fixado provisoriamente para a obrigação, de modo que o conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, autoriza a redução da verba alimentar arbitrada pelo MM. Juízo de primeira instância, pois, de fato, conseguiu comprovar que sua capacidade é inferior àquela narrada na exordial.

É claro que não se está dizendo que o mesmo aufere somente este rendimento, mas que neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime.

A questão demanda maior dilação probatória e, diante da ausência de maiores elementos de prova, prudente que se reduza o valor dos alimentos fixados para o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, aproximadamente R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos, que, pela sua natureza e termos da decisão recorrida, são devidos desde a instante da citação do requerido, ora agravante.

Importante ponderar que a redução aqui imposta representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular terá comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do agravante como também da necessidade do alimentando.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, e, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para

reduzir a verba alimentar para o montante de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, aproximadamente R$ 606,00 (seiscentos e seis reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Alimentos com Pedido Liminar para Fixação de Alimentos Provisórios
ajuizada pelo Agravado V. G. D. S. B. a fim de compelir o Agravante
Zanan Gomes Benfica
a prestar alimentos ao filho
.

A genitora do Agravado esclareceu que o menor foi diagnosticado com paralisia cerebral e autismo. Além disso, recentemente, foi identificado um tumor cerebral que vem lhe causando crises compulsivas de difícil controle.

Diante do quadro clínico do infante, a genitora afirmou que se encontra desempregada e, por ora, impossibilitada de exercer atividade laborativa.

Sustentou que o infante necessita de cuidados especiais e de tratamento que não é fornecido pelo SUS, sendo que o valor recebido a título de benefício assistencial e a pensão ofertada pelo Agravante é insuficiente para continuação das terapias e prover o sustento da casa.

Asseverou que o Agravante, além de laborar na área de comercialização de veículos, possui uma fábrica de objetos de alumínio. Acrescentou que o genitor ostenta uma vida estável e possui condições de ofertar alimentos no importe de 03 (três) salários mínimos, bem como cobrir 75% (setenta e cinco por cento) das despesas extraordinárias.

Diante desses argumentos, o Juiz singular deferiu parcialmente o pedido liminar e fixou os alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo.

Inconformado, o Agravante
Zanan Gomes Benfica
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

De proêmio, cabe frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

No que se refere aos alimentos provisórios, o art. 1.694 do Código Civil preconiza que o dever de suprir as necessidades do filho incumbe a ambos os pais, de tal forma que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros da pessoa obrigada, resultando na ponderação do binômio necessidade-possibilidade.

Nesse aspecto, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos reunidos, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe, tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, impõe ao genitor o dever de sustento em virtude da total dependência da criança para sua sobrevivência e vida minimamente digna.

Da análise do acervo probatório, constata-se que o Agravante não demonstrou, nesta fase inicial, a impossibilidade de custear os alimentos provisórios fixados no equivalente a 01 (um) salário mínimo.

No arrazoado, o Agravante alega que labora com uma pequena fundição de alumínio, instalada em fundo de quintal, de forma rústica e simples, bem como faz alguns bicos em uma garagem de veículos. A fim de comprovar o afirmado acostou aos autos registros fotográficos do local onde labora e declarações de testemunhas.

Com efeito, o Agravante não deixou claro qual é a sua capacidade financeira, sendo certo que as provas constantes dos autos não comprovam suficientemente a impossibilidade de custear os alimentos nos moldes fixados pelo Juiz singular.

Ademais, não há Declaração de Imposto de Renda ou, ainda, extratos bancários ou qualquer documento hábil que justifique a redução da obrigação alimentar neste momento processual.

Em outras palavras, o Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o valor arbitrado compromete o seu sustento e as despesas do lar.

Outrossim, não entrevejo a ofensa ao binômio necessidade/possibilidade, especialmente porque se trata de criança com quase 06 (seis) de idade, cujas necessidades são presumidas.

Nessa toada e, em observância a tríade necessidade/possibilidade e proporcionalidade, por não vislumbrar os requisitos ensejadores da medida pleiteada, por cautela, é sensato manter a decisão objurgada até a entrega definitiva da prestação jurisdicional ou eventual formalização de acordo nos autos de origem.

Para ilustrar, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - RECONVENÇÃO - ALIMENTOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS PROBATÓRIOS - AUSENTES. - Não é cabível a redução dos alimentos, fixados pelo juízo de origem, quando ausentes elementos probatórios que demonstrem a manifesta incapacidade financeira do alimentante ou desproporção do valor estabelecido. V .V. - O Código Civil, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que a verba alimentar deve ser fixada observando-se o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000212546915001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/05/2022).

Com tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022